Tribunal: TJDFT
Processo: 0749192-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO AUTÔNOMA. ARBITRAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília em face do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação que tem por objeto o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da rejeição de queixa-crime.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para a análise e o julgamento do feito envolvendo o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da rejeição de queixa-crime.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Inobstante a omissão do Juízo Criminal quanto os honorários sucumbenciais, a ação autônoma de arbitramento de honorários possui natureza exclusivamente patrimonial e civil (crédito de natureza alimentar decorrente de relação obrigacional decorrente de prestação de serviços advocatícios), devendo tais verbas serem perseguidas no âmbito do Juizado Especial Cível ou da Vara Cível.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília.